Tribunal: TJPA
Processo: 0001020-59.2014.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001020-59.2014.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: DANIEL MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO – HIPÓTESES DO ART. 581 CPP TAXATIVAS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Interposição de Recurso em Sentido Estrito contra audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público, não se adequa às hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPP.

Preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça acolhida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando a anulação da audiência de instrução e julgamento presidida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que seguiu o feito sem a presença de seu representante ministerial.

Depreende-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante pela prática do delito de receptação, previsto no art. 180 do CPB e que em audiência designada o representante do Ministério Público devidamente intimado não compareceu de forma injustificada, motivo pelo qual o
Parquet
recorreu interpondo o presente recurso em sentido estrito.

No entanto, nas razões o Ministério Público requereu a validade do ato realizado sem a presença do Promotor de Justiça, tendo em vista que não acarretou prejuízo a instrução processual.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, uma vez que este não se adequa às hipóteses taxativas do art. 581 do Código de Processo Penal. E caso não seja esse o entendimento pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, uma vez que este não se adequa às hipóteses taxativas do art. 581 do Código de Processo Penal.

O art. 581 do CPP elenca hipóteses:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art. 774
;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

Em que pese o órgão ministerial tenha interposto o presente recurso em sentido estrito contra audiência de instrução criminal que realizou-se sem a participação do representante do Ministério Público e nas razões recursais, de modo diverso, coaduna com a possibilidade escorreita da audiência de instrução e julgamento, sem a participação do
Parquet
quando este, devidamente intimado, não comparece ao ato praticado, e não se vislumbra, no caso, prejuízo à defesa do recorrido, é mister ressaltar que o recurso interposto não preenche os requisitos necessários à sua apreciação.

Ainda que o motivo a
priori
, de ter sido manejado o Recurso em Sentido Estrito, tenha sido a insatisfação contra a audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público, tal questionamento não se adequa às hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPP.

Portanto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça e
não

conheço do recurso em sentido estrito interposto
por ausência de previsão no art. 581 do CPP.

É como voto.

Belém, 08/02/2022